Tribunal: TJMT
Processo: 1042140-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042140-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA SANTOS DA SILVA - CPF: 208.435.341-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INÉPCIA DA INICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
PRELIMINARES REJEITADAS
. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.
APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE
COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais ajuizada perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência da Justiça Estadual, inépcia da inicial, prescrição e impugnação à concessão da justiça gratuita, além de ter deferido a realização de perícia contábil com rateio dos honorários entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da justiça gratuita; (
ii
) verificar a existência de inépcia da petição inicial; (
iii
) estabelecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na conta vinculada ao PASEP; (
iv
) determinar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; e (v) aferir a ocorrência de prescrição da pretensão ao ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da justiça gratuita exige prova de alteração superveniente na situação econômica da parte beneficiária, o que não foi demonstrado pelo agravante.

A petição inicial expõe de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo inépcia.

Conforme o Tema Repetitivo 1.150 do STJ (REsp 1.951.931/DF), o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP.

A competência para julgamento da ação é da Justiça Estadual quando a demanda se refere a suposta má prestação de serviço pelo Banco do Brasil, ainda que em decorrência de diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP.

A pretensão de ressarcimento por falhas na conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial, conforme fixado pelo Tema 1.387 do STJ, é a data do saque integral dos valores da conta.

No caso, o saque integral ocorreu em 08/06/2005, sendo a ação ajuizada apenas em 20/12/2024, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição, com extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita exige prova de alteração superveniente da situação financeira do beneficiário.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de conta vinculada ao PASEP.

Compete à Justiça Estadual julgar ações que discutem a má prestação de serviços pelo Banco do Brasil relacionados ao PASEP.

A pretensão de ressarcimento por falhas na conta do PASEP prescreve em 10 anos, contados do saque integral dos valores.

É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição pelo tribunal, com extinção do feito com resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1042140-78.2025.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais, rejeitou o argumento de ilegitimidade passiva de parte, competência da Justiça Federal, inépcia da inicial, prescrição, impugnação à justiça gratuita e deferiu a perícia contábil cujos honorários deverão ser rateados entre as partes.

O agravante afirma que conforme o Tema 1150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento por eventuais desfalques em contas PASEP está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos, com termo inicial na data da ciência dos desfalques.

Relata que a parte autora realizou o saque em 08/06/2005, e a ação só foi ajuizada em 20/12/2024, portanto, prescrita.

Sustenta que com base no mesmo Tema 1150, o Banco do Brasil não possui legitimidade passiva, pois atua apenas como operador do fundo, sendo a União Federal, por meio do Conselho Diretor do PASEP, o verdadeiro responsável pela gestão e definição dos índices de correção.

Diz que a Justiça Estadual é incompetente, pois a matéria discutida envolve ato de gestão da União, o que atrai a competência da Justiça Federal.

Menciona que a jurisprudência citada, inclusive decisões do próprio STJ, reconhece reiteradamente que o Banco do Brasil é parte ilegítima em ações que discutem os critérios de correção e distribuição de valores do PASEP.

Aduz que age unicamente como prestador de serviço, recebendo uma comissão por operar o sistema conforme orientações do Conselho Diretor.

E
feito suspensivo

deferido no Id
331419856
.

Devidamente intimada a apelada não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
341753896
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares - Da justiça gratuita,
inépcia da inicial,
ilegitimidade passiva
e
incompetência

O
agravante
requer a revogação da justiça gratuita concedida
à

agravada
, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifiquem o acolhimento da solicitação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO RÉU. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONVERSÃO PARA O RITO EXPROPRIATÓRIO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 525, § 6o, DO CPC. BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO. EXECUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ART. 3o, III, DA LEI N. 8.009/90. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

O pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao réu não se sustenta, pois não há prova de alteração superveniente da sua condição financeira.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita exige prova da alteração superveniente da situação financeira do beneficiário (...)”.
(N.U 1018917-96.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Quanto à legitimidade, essa questão foi decidida pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), no qual foram fixadas as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Assim, conforme esse entendimento está configurado a legitimidade passiva do agravante nesta demanda, visto que a pretensão d
a
agravad
a
é de ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep.

Além disso,
compete a Justiça Estadual processar e julgar o feito em que se discute a atualização e o pagamento de valores depositados em decorrência do PASEP, por suposta falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil.

Por fim, o interesse de agir resta caracterizado quando a parte demonstra a necessidade de recorrer ao Judiciário para alcançar a tutela pretendida. No caso, trata-se da reparação pelos danos decorrentes de falha na administração da conta vinculada ao PASEP, imputada ao agravante. Ademais, não se verifica inépcia da petição inicial, uma vez que os argumentos apresentados permitem a identificação clara da causa de pedir e do pedido, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Rejeito as preliminares
.

Prejudicial
de M
érito – Prescrição

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

“
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”
.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o
momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque
.

Para dirimir definitivamente as dúvidas remanescentes sobre a aplicação do Tema 1.150 e coibir o ajuizamento de demandas décadas após o encerramento das contas, o Superior Tribunal de Justiça afetou e julgou, em 17
/12/
2025, o
Tema Repetitivo 1.387
.

Neste recentíssimo julgamento, a Corte Superior refinou o entendimento anterior, fixando tese vinculante que se amolda perfeitamente ao caso em tela. O STJ estabeleceu que

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
.

Neste caso, observa-se que, no extrato do PASEP anexado à petição inicial, consta a movimentação registrada como
“PGTO APOSENTADORIA AG: 1216”, no valor de R$264,56, efetuada em
08/06/2005
. Considerando que a presente ação foi ajuizada em
20/12/2024
,
já havia decorrido o prazo prescricional.

D
esta Câmara:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, determinando o prosseguimento da ação de indenização por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP.

A agravante alegou sua condição de mera agente operadora, a competência da Justiça Federal, o início da prescrição com o saque e a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1387/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta PASEP; (
ii
) a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda; e (
iii
) a pretensão está prescrita, com possibilidade de extinção do feito por efeito translativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ, no julgamento do Tema 1.150, firmou que o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas operacionais na gestão das contas PASEP, não se aplicando a Súmula 77/STJ.

5. A competência da Justiça Estadual é pacífica nos casos em que não há interesse jurídico direto da União, conforme Súmula 42/STJ.

6. A pretensão prescreve em dez anos, contados da ciência inequívoca do dano (
actio
nata). O saque integral realizado em 07.01.2003 configura o marco inicial, não havendo prova de ciência posterior.

7. Reconhecimento da prescrição pela aplicação do efeito translativo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido. Ação originária extinta com resolução do mérito por prescrição.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ações que discutem conduta do agente financeiro na gestão da conta PASEP. 3. A pretensão de indenização por desfalques em conta PASEP prescreve em dez anos, contados da ciência inequívoca do dano. 4. O saque integral configura o marco inicial da contagem do prazo prescricional. 5. É admissível o reconhecimento da prescrição por efeito translativo em agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 1.030, I, "b", e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023,
DJe
21.09.2023 (Tema 1.150); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Seção, j. 13.02.2019; TJMT, N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025, DJE 13.11.2025
”.
(N.U 1038916-35.2025.8.11.0000, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, é imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. (...) III - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de
instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015.
(...)”.

(STJ,
REsp.
1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma,
DJe
de 7-11-2018).

Pelo exposto,
dou provimento ao
R
ecurso para acolher a prejudicial de mérito relativa à prescrição
, atribuindo-lhe efeito translativo, e julgo extinta, com resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer
c/c

Pedido
de
Indenização
p
or Danos Materiais
, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno
a
agravad
a
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026